Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO INOMINADO NO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte agravante ante decisão interlocutória que não conheceu o recurso inominado interposto face sua deserção pelo juízo a quo, por ter sido comprovado o recolhimento parcial do preparo, retardando, a ora agravante, ao pagamento das custas processuais. Alega a necessidade de reforma da decisão a quo proferida, haja vista o disposto no artigo 1007 do CPC/2015.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14868695). Contrarrazões apresentadas (ID 15643446).
III. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. É o caso em questão.
IV. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
V. No âmbito dos Juizados Especiais não se permite a realização do preparo recursal na forma do § 2.o do art. 1.007 do CPC, haja vista adotar regramento próprio, conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95.
VI. Atentando-se a este entendimento, foi aprovado o enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não havendo que falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. V. Nestes termos, não prosperam as alegações da parte agravante, no sentido de invocar os princípios norteadores dos juizados especiais para aplicar regra contrária àquela prevista na lei de regência.
VII. Não preenchendo, portanto, o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.1017636, 07204902620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.977337, 07304928920158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.974119, 07000751020168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII. Agravo conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte agravante vencida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.